Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719404-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA DYTZ FABRICIO, SONIA MOURA BRIDON, VALTER SERAFINI, VILMAR GAIER RIBEIRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÕES INACOLHIDAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PREVI. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DESLIGAMENTO DO EMPREGADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPOSTA MODIFICAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. OVERRULING. IRRETROATIVIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 STF. 1. É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal de que não pode ser acolhida pretensão rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC) quando a decisão rescindenda tiver por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos exatos termos de sua Súmula 343. 2. Deve prevalecer a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada, sob pena, inclusive, de gerar grave insegurança jurídica aos jurisdicionados, sujeitos que estariam à relativização do que foi definitivamente decidido em consequência da modificação posterior do panorama jurisprudencial. 3. Julgou-se improcedente a ação rescisória. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, caput e inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a câmara julgadora, equivocadamente, concluiu pela carência da demanda rescisória, ao fundamento de que foi ajuizada como mero sucedâneo recursal, porém, defendem que o pleito tem como fundamento a omissão, na demanda originária, de apreciação e aplicação das normas legais que regem a pretensão perseguida naquele feito. A recorrida, em petição apartada, pede que todas as publicações a si relativas sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 32017796 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021) Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 996, caput e inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que “(...) é evidente que a modificação do entendimento jurisprudencial outrora prevalente nesta Corte não teria o condão de justificar o desfazimento da coisa julgada configurada em seu desfavor (...), pois constitui verdadeira ofensa à soberania da coisa julgada” (ID 26659073), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CESTA ALIMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. POLO PASSIVO. ADVOGADO. ILEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2."A pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF" (RESP 736650/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 1/9/2014). 3. “A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento da AR 5160-RJ, fixou o entendimento de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1446886/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 7/11/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1835936/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021) Dessa forma, nos termos da jurisprudência que promana da Corte Superior, verifica-se “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono da recorrida, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029